Tribunal: TJBA
Processo: 8080034-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080034-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): GILMARA PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIGUEL CALMON - BA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003), após abordagem em rodovia intermunicipal que resultou na apreensão de cerca de 260 gramas de maconha, 1 arma de fogo artesanal e R$ 1.125,00 em espécie. A impetrante sustenta a nulidade da busca veicular e a ausência de requisitos para a prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) saber se a alegação de nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita é passível de análise na via do Habeas Corpus; e (ii) verificar se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos de risco à ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame da legalidade da busca veicular e da existência de fundada suspeita demanda revolvimento fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, devendo a matéria ser apreciada durante a instrução criminal. 4. A prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo concurso de quatro agentes e pela apreensão conjunta de substância entorpecente e arma de fogo em via pública. 5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta do delito, no modus operandi adotado (associação de quatro agentes, armamento, quantidade de droga e dinheiro fracionado) e nos indícios de organização criminosa. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de revogar a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 7. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter o risco à ordem pública demonstrado pelo modus operandi da ação criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. A análise sobre a legalidade de busca veicular por ausência de fundada suspeita exige dilação probatória, o que impede seu conhecimento em sede de Habeas Corpus. 2. A gravidade concreta do delito, extraída do concurso de agentes e da apreensão de arma de fogo e entorpecentes, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Habeas Corpus Criminal n. 8080034-34.2025.8.05.0000 (caso do outro paciente); STJ - HC: 816186 SP 2023/0124546-1; ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8080034-34.2025.8.05.0000, da Comarca de Miguel Calmon, em que figuram como impetrante a Bela. Gilmara Pereira da Silva e como paciente Lucas Pereira da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE da ordem e, na parte conhecida, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .